Tribunal: STF
Processo: AR 1265
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-09
Data de publicação: 1987-09-09

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO RESCISÓRIA - VALOR DA CAUSA. AGRAVO
 REGIMENTAL.
NÃO OBSTANTE OS FUNDAMENTOS EM CONTRÁRIO, PREVALECE A ORIENTAÇÃO
TRADICIONAL DA CORTE QUE MANTÉM O DA AÇÃO PRIMITIVA OBJETO DA DECISÃO

RESCINDENDA. O QUE NÃO IMPEDE QUE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SEJAM FIXADOS

EM VALOR ATUALIZADO.
             AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.